Tribunal: STF
Processo: HC 259212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravante membro do pcc. Alegação de nulidade da decisão que autorizou a interceptação. Inocorrência. Alegação de ilegalidade na dosimetria. Inocorrência. Agravo improvido.